Tribunal: CARF
Processo: 10384.720217/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720217/2012-78
ACÓRDÃO
1002-004.187 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TT DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco e teve oportunidade
de prévio esclarecimento. O ato administrativo de lançamento foi
motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à
conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária
compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS.
Constata-se a clara subsunção dos fatos à norma de regência, uma vez que
a escrituração a que estar obrigado o contribuinte revela contém vícios,
erros e deficiências que a tornaram imprestável para a determinação do
lucro real.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator
Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.187 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720217/2012-78
2

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
manteve o crédito tributário exigido no lançamento.
O presente processo decorre de lançamento tributário de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano
calendário de 2008, com arbitramento do lucro em face da ocorrência de omissão de receitas.
Por bem apresentar os fatos ocorrido, utilizo trechos do Relatório da DRJ, com as
adaptações necessárias, complementando-o em seguida.
No Termo de Verificações Fiscais – TVF, consta que a fiscalização, iniciada em
18/07/2011, teve como ponto de partida o exame dos arquivos magnéticos do contribuinte
referentes ao SINTEGRA de 2008, em confronto com os documentos de Informações Fiscais de
Saída (DIEF) do ano-calendário de 2008.
Desse exame, concluiu a autoridade fiscal que a empresa omitiu a emissão ou o
registro de 10.789 Notas Fiscais (série 1) de saídas e/ou entradas, além de não ter anotado nos
pertinentes Livros Fiscais, de Registro de Saídas e de Apuração do ICMS, as possíveis vendas
mensais feitas por meio de cupons fiscais, apesar de ter sido informado quanto à existência no
SINTEGRA.
Informou a autoridade fiscal que, ao ser intimado, o contribuinte forneceu o Livro
de Registro e Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrências, à exceção do Termo de
Abertura, o qual estava em branco.
A DIPJ foi entregue à Secretaria da Receita Federal do Brasil zerada.
Quanto ao Livro de Registro de Inventário, com o estoque final de 2008, não
atendeu à intimação, o que impossibilitou a fiscalização de apurar contabilmente os valores e
quantidades físicas do estoque.
Fl. 4938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.187 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720217/2012-78
3
Quanto aos Livros Contábeis, informou a autoridade fiscal que o Livro Diário
daquele período somente recebeu autenticação da Junta Comercial do Estado do Piauí quando a
empresa já estava sob auditoria.
Nos balanços patrimoniais dos anos-calendário 2007 e de 2008, no que se refere
aos efetivos lançamentos das contas patrimoniais de Cofins e PIS a recuperar, informou a
autoridade fiscal que a empresa aproveitou, no ano-calendário 2008, saldos/créditos iniciais de
2008 e, consequentemente, finais de 2007, inexistentes ou não contabilizados, gerando distorção
nos saldos finais das mesmas contas de ativo/direito. Essa distorção foi agravada em razão da
contabilização a maior de créditos não-cumulativos das duas contribuições (Cofins e PIS)
decorrentes de aquisições/entradas não geradoras desses créditos (brindes e bonificações), e a
menor, dos valores a recolher (débitos) relativos ao aproveitamento de deduções indevidas
apuradas, equivocadamente, em relação a mercadorias vendidas em regime de substituição
tributária.
Tais equívocos foram reconhecidos pelo próprio contribuinte por meio da
retificação das informações, na qual desconsiderou as reduções/exclusões do regime não
cumulativo.
O contribuinte também não respondeu à solicitação realizada pela fiscalização
referente a esclarecimentos sobre a existência de autorização legal para emitir as notas fiscais que
omitiu em sua escrituração, além do Livro de Registro e Utilização de Documentos Fiscais e
Termos de Ocorrências em branco.

Do arbitramento
Foi efetuado o arbitramento do lucro em consonância com o disposto no Art. 530,
II, “b” e 535, inciso V, do RIR/99 e lavrados os Autos de Infração de IRPJ e seus Reflexos (CSLL, PIS,
COFINS), em face da imprestabilidade da escrita contábil, pelos vícios e erros apontados, pela
impossibilidade de apuração adequada e correta, tanto do montante da receita efetiva do ano-
calendário 2008, quanto dos custos das mercadorias vendidas e o consequente lucro real do
exercício.
Assim, para tal arbitramento, foi desclassificada a escrita contábil do contribuinte e,
a partir do valor das compras, coincidente, tanto nos livros contábeis desclassificados, quanto nos
documentos de informação econômico-fiscais de saída (DIEFS) apresentados aos fiscos estadual e
federal, foram calculados os tributos federais devidos.
Cientificados dos autos de infração, em 12/01/2012, e irresignado, o contribuinte TT
Distribuidora De Alimentos Ltda apresentou a impugnação de fls. 350/374, em 13/02/2012, por
meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de defesa.

Da indevida desclassificação da escrita fiscal e contábil do contribuinte
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.187 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720217/2012-78
4
Alegou a impugnante que a autoridade fiscal procedeu à desclassificação da escrita
contábil e fiscal em virtude de informações constantes nos arquivos magnéticos da empresa, sem
observar a movimentação real tributável do período, sem considerar a existência de vendas
canceladas e das Notas Fiscais de devolução de mercadorias, bem como das bonificações (DOC.
02), pois acredita que a escrita fiscal deveria ter sido considerada para efeito de apuração do lucro
tributável, conforme se constata da DRE (DOC. 05).
Acrescentou que o auditor-fiscal detectou que não foram registradas várias Notas
Fiscais de saídas não identificadas no Livro Registro de Saídas de mercadorias, no entanto, não
verificou que as Notas Fiscais foram emitidas pela própria empresa através de devolução de
mercadorias realizada por clientes, razão porque referidas notas não deveriam estar escrituradas
nos Livros Fiscais de Saída, e sim, registradas no Livro de Registro de Entradas de mercadorias,
como de fato estão (DOC. 03).
Asseverou que o balanço da empresa indicaria como receita operacional líquida o
mesmo valor da informação emitida pelo Fiscal (R$ 8.587.041,21 - DOC. 04).
Aduziu que a sua escrita contábil revestir-se-ia de todas as formalidades exigidas
pelas normas relativas à contabilidade, estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, não
podendo o Fisco desconsiderá-la para efeito de arbitramento.
Afirmou que qualquer indicação de omissão sem a análise real e precisa de livros e
documentos fiscais seria nula, na medida em que não foi decorrente de fiscalização precisa por
parte do Fisco, principalmente no presente caso, em que a postulante efetuou o registro das
operações de entrada por devolução de mercadoria em virtude de vendas canceladas, mantendo
em seus arquivos toda a documentação comprobatória das vendas efetuadas e das canceladas,
devidamente registradas, o que torna possível a aferição da receita bruta.
Quanto à autenticação do Livro Diário pela Junta Comercial efetuada quando a
empresa já estava sob fiscalização, suscitou que esse fato não constituiria motivo para
arbitramento de lucro.
Citou entendimentos doutrinários e jurisprudência administrativa.
Acredita que, caso efetivamente fosse constatada receita omitida após uma
diligência/perícia, ainda assim, a forma de apuração do tributo devido seria totalmente diferente
daquela configurada no lançamento, tendo em vista que essa omissão teria que ser abatida do
prejuízo, e não incluída no lucro, como fez o Fiscal em sua autuação.
Arguiu que, devido ao Auto de Infração ter sido lavrado de forma imprecisa,
genérica, sem a correta discriminação de como se chegou à apuração da base de cálculo arbitrada,
na medida em que não foram consideradas as devoluções e as bonificações, teria ocorrido
cerceamento do direito a ampla defesa do contribuinte.
Assim, acredita que o 148 do CTN ressalvaria a possibilidade de arbitramento em
caso de contestação e avaliação contraditória administrativa ou judicial, de forma que em face do
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.187 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720217/2012-78
5
princípio da capacidade contributiva estabelecido no art. 145, § I da Constituição Federal, e diante
do procedimento administrativo encontrar-se acoimado de vício formal de nulidade, necessário se
faria que os presentes autos fossem baixados em diligência para a apuração do lucro real, levando
em consideração a documentação apresentada, bem como as que se fizerem necessárias para a
real apuração do lucro tributável.
Juntou jurisprudência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, na
qual haveria reconhecimento de nulidade do lançamento quando detectado erro na apuração da
base de cálculo, bem como aduzindo que procede a constatação da omissão quando na fase
litigiosa o contribuinte não apresenta documentos hábeis que sustentem o alegado, a contrário
sensu do que ocorre no presente caso, em que a empresa apresenta toda a documentação
comprobatória de omissão bem inferior daquela apresentada no lançamento.
Alternativamente, requereu a postulante que fosse dado parcial provimento à
presente impugnação, para que seja levado em consideração na apuração da base de cálculo das
exações cobradas nesse auto, exclusivamente os valores correspondentes às Notas Fiscais não
lançadas na sua escrita contábil que totalizam a importância de R$1.103.370,71, conforme faria
prova as cópias das Notas em anexo, a fim de que fosse refeito o cálculo do crédito tributário
constituído através do presente lançamento.
Por fim, protesta por poder provar o alegado por todos os meios de prova em
direito admitidas, especialmente, perícia, a fim de comprovar a movimentação real tributável,
juntada posterior de novos documentos, diligências, e tudo o mais que se fizer necessário para
elidir prova em contrário.
Após encaminhamento, a 8a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação para indeferir o pedido de diligência e manter integralmente o
lançamento, conforme ementa do Acórdão no 03-82.760 (fls. 4896/4903) a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO SOBRE VALOR DAS COMPRAS.
Sujeita-se ao arbitramento de lucro o contribuinte que não possuir escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais. Quando não for conhecida a receita bruta,
esta poderá ser determina mediante a utilização do valor das compras de
mercadorias efetuadas no mês.
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PRESCINDÍVEL.
O requerimento de diligência que trata de questão totalmente inócua para fins de
solução do litígio deve ser indeferido por força do disposto no caput do artigo 18
do Decreto no 70.235/1972.

Fl. 4941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.187 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720217/2012-78
6
O Contribuinte tomou ciência eletronicamente do Acórdão da DRJ 14/02/2019
01/10/2018 (fl. 4910) e, inconformado com a decisão prolatada, em 28/02/2019 apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 4914/4931), onde reitera os argumentos inseridos na impugnação
relativos à: Indevida desclassificação da escrita fiscal e contábil; imprecisão do arbitramento – falta
de clareza na apuração da base de cálculo; cerceamento do direito à ampla defesa; determinação
da receita bruta e da dedução das vendas canceladas; e assevera o seguinte:
 O Fisco procedeu a desclassificação da escrita contábil e fiscal em virtude de
informações constantes nos arquivos magnéticos da empresa, sem observar
a movimentação real tributável do período, tanto que sequer levou em
consideração a existência de vendas canceladas e as Notas Fiscais de
devolução de mercadorias, bem como as bonificações que não foram
observadas;
 O Auditor detectou que não foram registradas várias Notas Fiscais de saídas
não identificadas no Livro Registro de Saídas de mercadorias, no entanto,
não verificou que as Notas Fiscais foram emitidas pela própria empresa
através de devolução de mercadorias realizada por clientes, razão porque
referidas notas não deveriam estar escrituradas nos Livros Fiscais de Saída, e
sim, registradas no Livro de Registro de Entradas de mercadorias, como de
fato estão;
 O balanço da empresa indica como receita operacional líquida o mesmo
valor da informação emitida pelo Fiscal (vide planilha demonstrativo
entradas e saídas que indica um montante de vendas no importe de R$
8.587.041,21, da mesma forma que o resultado do exercício constante no
Livro Diário;
 A contabilidade não poderia ser desclassificada para efeito de apuração do
lucro por meio do arbitramento, na medida em que se encontra regular,
tanto que o fiscal utilizou como base para a apuração do tributo arbitrado o
valor das compras;
 O arbitramento utilizado foi calculado sem clareza e com falhas na apuração
da base de cálculo tributável.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Fl. 4942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.187 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720217/2012-78
7
Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar – Cerceamento de Defesa
A Recorrente traz a falta de clareza na apuração da base de cálculo e fala em
cerceamento de defesa.
Embora essas questões tenham sido colocadas dentro do contexto do mérito e que
será oportunamente apreciado, é importante esclarecer que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
estabelece as causas da nulidade dos atos administrativos, o que não foi observada no
procedimento fiscal. Vejamos o dispositivo legal:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235/72 e foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão
contida na acusação fiscal nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
Dessa forma, afasto a preliminar suscitada.

Mérito
O lançamento combatido no Recurso Voluntário foi realizado com base no artigo
530, inciso II, alínea “b”, do Decreto 3.000/99 (RIR/1999), vigente à época dos fatos.
Fl. 4943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.187 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720217/2012-78
8
Nesse contexto, o deslinde da presente demanda passa, inicialmente, pela análise
do cumprimento dos requisitos legais para a realização do arbitramento do lucro que, por ser uma
exceção à regra geral, somente poderá ser aplicado nas hipóteses determinadas pela legislação
tributária.
Dessa forma, há de se verificar se ocorreu a correta subsunção dos fatos à hipótese
legal de arbitramento descrita no artigo 530 do RIR/1999 que assim dispõe:

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
b) determinar o lucro real;

Diante da norma que autoriza o arbitramento, cabe verificar a justificativa contida
no lançamento fiscal.
Conforme relatado, a contribuinte foi intimada várias vezes para apresentar
documentos, esclarecimentos e justificativas relacionadas aos atos e fatos por ela escriturados,
informados ou declarados. A contribuinte fez a sua apuração com base no lucro real, mas na DIPJ
não existe qualquer valor, pois apresentou-a “Zerada”.
No entanto, segundo informações da Secretaria Estadual da Fazenda do Piauí,
obtidas por meio do SINTEGRA, a empresa deixou de emitir milhares de Notas Fiscais e, intimada a
esclarecer, acerca das vendas efetuadas, forneceu em torno de 11% (onze por cento) das Notas
Fiscais, caracterizando a omissão contábil e fiscal de vendas de mercadorias por parte da empresa.
Existe clara falta de contabilização de contas do ativo, reduções indevidas com relação às
mercadorias vendidas, falta de escrituração de Notas Fiscais, Livros em branco, escrita fiscal com
claros vícios, erros, omissões, razão da desclassificação da escrita contábil e arbitramento do Lucro
no ano calendário de 2008.
Vejamos trechos do Termo de Constatação Fiscal (fl. 43):
Fl. 4944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.187 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720217/2012-78
9

Constata-se a clara subsunção dos fatos à norma de regência, uma vez que a
escrituração a que estar obrigado o contribuinte revela contém vícios, erros e deficiências que a
tornaram imprestável para a determinação do lucro real.
A Recorrente traz ainda a alegações genéricas quanto ao arbitramento e a não
consideração por parte da Fiscalização das vendas canceladas, o que não se sustenta a uma
análise mais apurada, conforme bem destacou a Delegacia de Julgamento, cujos trechos da
decisão será a seguir colacionado e acrescido às razões de decidir:

Com efeito, conforme se vê, correto está o procedimento adotado pela
autoridade fiscal, uma vez que a escrituração fiscal do impugnante continha
vícios, erros ou deficiências que a tornaram imprestável para determinar o lucro
real.
Portanto, não se sustenta a alegação de que a escrituração do impugnante estaria
revestida das formalidades exigidas pelas normas relativas à contabilidade, pois
tais informações contábeis somente foram sendo produzidas e registradas pelo
impugnante ao longo do procedimento fiscal, na medida em que recebia as
intimações.
Por outro lado, considerando que foi adotado como base de cálculo do
arbitramento o valor de compras, também não se sustenta a alegação de que não
foram consideradas no as vendas canceladas.
De qualquer forma, as Notas Fiscais de devolução de mercadorias e as
bonificações (DOC. 02) não foram incluídas na citada base de cálculo, pois em
simples análise da Planilha, fl.49, intitulada “DEMONSTRATIVO ENTRADAS E
SAÍDAS TT DISTRIBUIDOR”, na qual a fiscalização consolidou as Notas Fiscais de
Entrada e de Saída emitidas pela impugnante, verifica-se que não foram
consideradas os “CFOP” correspondentes às alegadas rubricas, quais sejam:
Fl. 4945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.187 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720217/2012-78
10
- 1202, 2202: “Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de
terceiros;
- 2910: Entrada de bonificação, doação ou brinde;
- 6202: Devolução de compra para comercialização;
- 5910: Remessa em bonificação, doação ou brinde.
Em face do exposto no parágrafo anterior, não cabe a alegação de que teria
havido cerceamento do direito de defesa do contribuinte em virtude do Auto de
Infração ter sido lavrado de forma imprecisa, genérica, sem a correta
discriminação de como se chegou à apuração da base de cálculo arbitrada, pois,
diferentemente do alegado, foram consideradas as devoluções e as bonificações.
Em outro questionamento, levantou hipótese de que haveria, no artigo 148 do
CTN, ressalva à possibilidade de arbitramento em caso de contestação e avaliação
contraditória administrativa ou judicial e de que o procedimento administrativo
estaria acoimado de vício formal de nulidade, o que levaria à necessidade de que
os presentes autos fossem baixados em diligência para a apuração do lucro real,
as quais também não merecem acolhida. Vejamos.
Primeiro, porque o arbitramento do lucro se deu em função do montante das
compras, previsto no inciso V, do art. 535, combinado com o artigo 530 do
RIR/99, e não sobre o valor ou preço dos bens previsto no artigo no artigo 148 do
CTN.
Segundo, porque também não se vislumbra no caso examinado a violação dos
princípios constitucionais da capacidade contributiva ou mesmo da verdade
material, avocados pela defesa, não havendo que se falar em vício de nulidade
por vício formal, uma vez que lhe foi garantida o contraditório por meio da
presente impugnação.
Terceiro, porque também não merece acolhida o pedido de que seja convertido o
julgamento em diligência, porque a prova documental deverá será apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas hipóteses previstas nos itens I, II e III do § 4o do art. 57 do
Decreto no 7.574, de 2011. Ademais, a realização de diligência se afigura
absolutamente prescindível, uma vez que o caso retrata situações em que a prova
documental constante dos autos é suficiente para formação da convicção do
julgador (art. 63 do Decreto no 7.574, de 2011).
Por fim, em face de todo o exposto, também não há que se falar em considerar,
na apuração da base de cálculo das exações cobradas nestes autos,
exclusivamente os valores correspondentes às Notas Fiscais não lançadas na sua
escrita contábil que totalizam a importância de R$1.103.370,71, uma vez que,
quando não for conhecida a receita bruta, esta poderá ser determina mediante a
utilização do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês, conforme
mencionado linhas atrás neste voto.
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.187 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720217/2012-78
11

Por todo o exposto, não merece reparos a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, negar a preliminar
suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 4947
DF CARF MF
Original